Tribunal: TJSP
Processo: 1001475-92.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Motivação empregada pelo julgador, na construção de seu convencimento, considera que os autos reúnem meios de prova suficientes para dar solução para a matéria controvertida. Interpreta-se que não há controvérsia sobre as proposições de fato, mas sim a discussão que

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Motivação empregada pelo julgador, na construção de seu convencimento, considera que os autos reúnem meios de prova suficientes para dar solução para a matéria controvertida. Interpreta-se que não há controvérsia sobre as proposições de fato, mas sim a discussão que gravita em relação à qualificação jurídica. Prevalência da livre convicção motivada. Inteligência do art. 139, inciso II, art. 371 e art. 355, I, do CPC.

ITCMD. A incidência do tributo pressupõe a transferência gratuita de bens e de direitos. Os direitos objeto do contrato questionado não foram transferidos graciosamente. As cláusulas contratuais revelam que houve transferência de direitos e de obrigações. A embargante recebeu os direitos de posse e uso dos imóveis, mas, em contrapartida, assumiu a obrigação de pagamentos anuais, na ordem de 850 arrobas de boi e, com a liberação dos documentos para transferência dos imóveis, a obrigação de quitação do valor remanescente, na ordem de 15.504 arrobas de boi. Configuração de "cessão de contrato", onde a embargante e seu irmão substituíram o compromissário cessionário original e assumiram sua posição na obrigação, liberando-o do liame contratual. A transferência dos direitos hereditários mediante a assunção da dívida não constitui ato de liberalidade e, portanto, não é apta para caracterizar doação. Doação pressupõe ato de liberalidade. Não configuração da hipótese de incidência tributária. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.